Tribunal: TJDFT
Processo: 0724574-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – CELG D e ENEL BRASIL S/A em face à decisão da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que declinou da competência em processo ajuizado em desfavor do Estado de Goiás. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que é faculdade das partes a modificação da competência territorial e que o fizeram mediante cláusula contratual de eleição de foro legítima e válida. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e fixar a competência do juízo de origem para processar e julgar o feito. Preparo regular sob ID 37322329. É o relatório. Decido. Embora a decisão agravada não se enquadre diretamente às hipóteses taxativas do art. 1.015, do Código de Processo Civil, a hipótese é de mitigação na forma decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.704.520/MT, posto que não haveria utilidade em postergar a análise da questão a eventual recurso de apelação. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “...Ante o exposto, declaro a invalidade da cláusula de eleição de foro por abuso de direito, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo e determino a remessa do processo a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia-GO. Com a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo competente. I.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória, tenho como presentes esses pressupostos. A controvérsia recursal reside na competência da Justiça do Distrito Federal para julgamento de ação proposta perante o Juízo Cível de Brasília e em desfavor do Estado de Goiás, lastreada em cláusula contratual de eleição de foro. A questão merece análise mais aprofundada, cujo mérito deve ser dirimido pelo colegiado. No entanto, caso mantida a eficácia da decisão agravada, os autos serão de imediato remetidos à comarca de Goiânia/GO, esvaziando-se o objeto do recurso. Dessa forma, justificável a atribuição de efeito suspensivo, na forma pretendida. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator